Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721834-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HHDF SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURA, MANUTENCAO, TELECOM E TI EIRELI, OCEANO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME, FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER, LORENO ANTONIO SOSTER, NATHALIA REZENDE SOSTER, ANGELO REZENDE SOSTER AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora os Agravantes tenham anexado ao Agravo de Instrumento o comprovante de pagamento do preparo (ID 59670859), não juntaram a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator